Tribunal: TJSP
Processo: 1014686-58.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Coluna – Comprovação pericial da lesão, do nexo concausal e da incapacidade permanente do autor para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recurso voluntário do autor provido.
ACIDENTE DO TRABALHO – Restituição dos Honorários Periciais pagos pela autarquia – Procedência da ação – Pedido prejudicado – Recurso do INSS prejudicado.